Tribunal: CARF
Processo: 13005.001341/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001341/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.956 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JTI KANNENBERG COMÉRCIO DE TABACOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a
data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o
direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001341/2010-84
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-107.251 da 12a Turma da DRJ/RJO, de 15 de maio de
2019 (fls. 100 a 105):
Trata o presente processo de análise da dcomp n° 32203.13088.220709.1.3.02-8905.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 6.116,54, relativo ao valor residual do
Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 (SNIRPJ/2003). Inicialmente o
referido direito creditório foi analisado no processo n° 11060.000705/2009-85 em que
foi reconhecido o valor de R$ 659.359,74, Parecer DRF/SCS/SAORT n.° 106/2009 e
Despacho Decisório n° DRF/SCS n° 045/2009. Suas cópias foram anexadas às fls 04/09
deste processo.
Em despacho de fl. 10 o contribuinte foi informado, após a compensação do crédito
reconhecido, que ainda restou a seu favor um saldo de R$ 6.116,54. Com o intuito de
utilizar o saldo remanescente foi transmitida a dcomp objeto desta lide.
Segundo o Parecer DRF/SCS/SAORT, n.° 073/2010 e Despacho Decisório n°
DRF/SCS/N° 0438/2010 (fl. 19/23) o direito creditório não foi reconhecido e a dcomp
considerada não homologada em virtude de já ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos
para solicitação do crédito.
O contribuinte foi cientificado em 29/09/2010 (fl. 25) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 26/35) em 28/10/2010, alegando em síntese que:
- Uma vez reconhecido o crédito, não há que se falar em novo pedido tendo por objeto o
mesmo crédito já reconhecido. O pedido de compensação/restituição foi realizado
dentro do prazo, tanto que recebeu parecer favorável da Receita Federal, a qual
inclusive comunicou à recorrente que aguardava retorno sobre a utilização do saldo
credor.
- Embora a recorrente tenha efetuado o pedido de compensação dentro do prazo de 5
anos, a recorrente igualmente faz jus à restituição/compensação, visto que o fato gerador
que originou os créditos ocorreu anteriormente ao ano de 2005, quando o prazo
prescricional para o pedido de restituição era de 10 anos.
- A partir disso, entende a recorrente amparada em vasta doutrina e jurisprudência, que a
compensação/restituição em questão deve obedecer à regra vigente no período do fato
que a originou. Os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da LC no 118/05
(junho de 2005) obedecem as suas regras, já os fatos que a antecederam obedecem as
normas do período, as quais então previam prazo prescricional de 10 anos.
- Assim, como o caso sob análise refere-se ao ano-calendário 2003, exercício 2004, a
compensação/restituição do indevidamente pago pode ser realizada em até 5 anos
contados a partir da vigência da LC n° 118/05.
- Cita decisão do STJ, RESP 1002932, 1a seção, DJE 18/12/2009.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] O direito de pleitear a restituição, conforme definido no inciso I do art. 168 do
CTN, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário. Combinando-se o dispositivo retromencionado com o
disposto nos §§ 1o e 4o do art. 150 do CTN, resulta que a contagem do prazo
decadencial para o pedido de restituição do IRPJ tem início na data da ocorrência do
fato gerador.
[...] No caso em questão, tem-se que o saldo negativo refere-se ao ano-calendário de
2003, cujo o fato gerador ocorreu em 31/12/2003 e o contribuinte transmitiu dcomp em
22/07/2009, quando já havia expirado o lustro prescricional que se completou em
31/12/2008.
[...] Sendo assim voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações em litígio.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 135 a 145), alegando que:
[...] embora a recorrente tenha efetuado o pedido de compensação dentro do prazo de 5
anos, conforme já exposto, a seguir se demonstrará que ainda que fosse considerado o
pedido como efetuado após 5 anos, igualmente faz jus à restituição/compensação, visto
que o fato gerador que originou os créditos ocorreu anteriormente ao ano de 2005,
quando o prazo prescricional para o pedido de restituição era de 10 anos.
[...] 12. A recorrente amparada em vasta doutrina e jurisprudência, que dá conta que a
compensação/restituição em questão, deve obedecer a regra vigente no período do fato
que a originou. Os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da LC no 118/05
(junho de 2005) devem obedecer às regras pertinentes a esta lei, já os fatos que a
antecederam obedecem às normas daquele período, as quais então previam prazo
prescricional de 10 anos.
[...] 13. Assim, como o caso sob análise refere-se ao ano-calendário 2003, exercício
2004, a compensação/restituição do indevidamente pago pode ser realizada em até 5
anos contados a partir da vigência da LC no 118/05.
[...] 19. Pelas razões expostas, requer a Recorrente respeitosamente seja provido o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que o direito creditório em questão seja
reconhecido e lhe seja restituído o valor de R$ 6.116,54 com a devida atualização.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18 de junho de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 109, face ao recebimento da intimação datada de 29 de
maio de 2019, fl. 108) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$ 6.116,54 (seis mil cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), pleiteado no Pedido
de Compensação no 32203.13088.220709.1.3.02-8905 (fls. 12 a 15) em 22 de julho de 2009,
considerando que foi o contribuinte notificado, em 18 de junho de 2009 acerca da existência do
crédito pleiteado.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

Importa mencionar que em 29 de setembro de 2010 o contribuinte foi notificado
do Parecer DRF/SCS/SAORT, n° 073/2010, sobre a não homologação da compensação
requerida, por inexistência de crédito, porquanto já havia transcorrido o lapso temporal de cinco
anos previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional (fl. 21).
Confirmando tal posicionamento, em 15 de maio de 2019 foi prolatado pela 12a
Turma da DRJ/RJO o Acórdão no 12-107.251 ora guerreado, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ocorre que, analisando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte.
No caso em apreço, é patente o direito creditório do contribuinte, haja vista que
em virtude da PER/DCOMP inicial, n. 01018.92285.290904.1.3.02-4228, há o remanescente no
valor de R$ 6.116,54 (seis mil cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) em favor do
contribuinte.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos
tributários em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou
compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação
de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito
(compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp
1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp
1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3.
Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos
transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram
realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos
remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
28/08/2015)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas
razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular
283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o
prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de
cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a
compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para
pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe 31/10/2014). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
13/04/2015)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001341/2010-84

Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação de
créditos remanescentes do contribuinte, pleiteados no Pedido de Compensação n.
32203.13088.220709.1.3.02-8905 não foi alcançado pela prescrição.

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis bem como alicerçados
em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e, considerando que o artigo 170 do CTN
só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, compensando os créditos pleiteados na
PER/DCOMP discutida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital